Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada, mas apenas para sanar algum vício, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. No presente caso, o acórdão demonstrou de forma clara e objetiva os fundamentos pelos quais se entendeu comprovada a autoria e materialidade do crime previsto no art.129, §13, do Código Penal, rebatendo adequadamente, as teses defensivas.
3. Embargos de declaração rejeitados.